Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
1. A ausência de recurso da parte devedora gerou a preclusão da determinação de penhora do salário. No entanto, cogitar a majoração do percentual já determinado implicaria, via transversa, na admissão da penhora de salário para pagamento de dívida não-alimentar (CPC 2015 833 IV § 2o).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.